Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010521-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: CELSO AUGUSTO DE MELLO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral no 1013107-90.2020.8.11.0041 ajuizada por CELSO AUGUSTO DE MELLO, que deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o boleto para quitação antecipada do contrato de empréstimo no 858.621, com prazo mínimo de vencimento de 20 (vinte) dias, deduzidos os juros proporcionais referentes ao período adiantado. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, fixou a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC (id. 42766473).
O agravante sustenta nas razões do recurso que caso não cumpra com a obrigação a multa se tornará exorbitante; isso porque, diante do exíguo prazo concedido para o cumprimento da ordem, resta claramente configurada a vantagem demasiada e excessiva; a função da multa, em nosso sistema legal, não é o de substituir a indenização, ou punir a parte, mas, sim, forçar ao cumprimento da decisão judicial, devendo, portanto, ser afastada a multa, uma vez que não há sequer indício de que o Banco-Recorrente irá se furtar de obedecer a ordem caso lhe seja concedido tempo hábil para tanto.
Fundamenta que, não sendo este o entendimento, que o mínimo a esperar é que seja reduzida a multa diária, bem como, impondo-se sua limitação. Ademais fora concedido um prazo ínfimo de 5 dias para determinar cumprimento da liminar, o que não é razoável, requerendo que seja dado no mínimo 15 dias para realização do cumprimento.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja negado o pedido de tutela de urgência, posto não comprovadas as condições para sua concessão e seja ampliado o prazo para cumprimento em 15 dias, não sendo esse entendimento de Vossas Excelências, requer reduzido o valor da multa arbitrada, bem como, seja imposto sua limitação. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 42766471).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no artigo 497 do CPC/15; e no artigo 84, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, para sua concessão, se faz necessária a análise da relevância do fundamento da demanda e do justificado receio de ineficácia do provimento final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de nãofazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3o, Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)”. Na espécie, o relevante fundamento da demanda vem demonstrado por meio do comprovante de proposta empréstimo (Id. 30500086), e da notificação extrajudicial e e-mail encaminhados à requerida (Ids. 30500084 e 30500085), de cujo teor é possível extrair, prima facie, que, desde maio de 2018, o requerente estaria tentando, sem êxito, obter o boleto para quitação antecipada do contrato de empréstimo no 858.621, o que demonstraria a violação ao direito previsto no art. 52, §2, do CDC. O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de o autor ser impedido de obter o abatimento proporcional dos juros incidentes sobre o contrato de empréstimo, cuja última parcela está prevista para o dia 10/07/2020. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência específica, liminarmente, para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o boleto para quitação antecipada do contrato de empréstimo no 858.621, com prazo mínimo de vencimento de 20 (vinte) dias, deduzidos os juros proporcionais referentes ao período adiantado. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015”.
Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo singular não merece reparos, a priori, uma vez que satisfatoriamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.
No tocante ao inconformismo do agravante quanto à fixação do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial, tem-se que o magistrado observou prazo razoável ao cumprimento da liminar, sob pena de fixação de multa.
Nesta fase de cognição sumária não vislumbro prejuízo irreparável ao agravante, vez que não demonstra efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
Na espécie, considerando que a obrigação imposta, não demanda nenhum ato complexo, entendo que o prazo fixado em 05 (cinco) dias é perfeitamente razoável para o cumprimento da obrigação.
Nesse sentido, a jurisprudência admite a fixação de prazo inferior:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SERASA - NEGATIVAÇÃO - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC - COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE APONTA PARA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL - POR OUTRO LADO, CARÊNCIA DE DADOS QUE COMPROVEM, NESSA FASE PROCESSUAL, A EXISTÊNCIA DE DÉBITO RESIDUAL - FIXAÇÃO DE PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA HÁBIL PARA O FIM A QUE SE DESTINA - ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE - MEIO PROCESSUAL LEGÍTIMO PARACONFERIR EFETIVIDADE À ORDEM JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 3o C.C ART. 461, § 4o AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - AI: 2861788520118260000 SP 0286178-85.2011.8.26.0000, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 14/02/2012, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2012).
Quanto ao valor da multa, esta se apresenta razoável nos moldes como fixado, inclusive com limitação estabelecida pelo magistrado singular, não estando demonstrada a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável ao banco, haja vista que havendo o cumprimento da obrigação a multa não terá efeitos.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora